Tribunal: STF
Processo: HC 238747
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS NA DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2024, por Marcio Thiago dos Santos Souza, advogado, em benefício de José Evaristo Morais, contra decisão pela qual, em 1º.3.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 893.945:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSE EVARISTO MORAIS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS no julgamento do HC n. 0735318-46.2022.8.04.0001.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVASDECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em que pese a argumentação sobre a ilegalidade da abordagem policial e por consequência, a nulidade processual, ao revés do alegado, o conjunto de provas firmado tanto em sede inquisitorial quanto na fase judicial se mostrou idôneo e suficiente a apontar que os policiais tiveram fundada razão para efetivar a abordagem, tendo em vista que a abordagem se deu somente em razão do apelante ter acelerado bruscamente seu veículo, o que por si só, já seria motivo para a polícia pará-lo.



    2. Em relação a alegada violação domiciliar, essa também não merece prosperar, tendo em vista que antes da entrada no imóvel, havia claros e incontroversos indícios de que ali se encontrava em situação de flagrância, o que autorizava, portanto, a adentrar o imóvel e cumprir a missão que lhes fora incumbida pelo Estado.3. Por fim, da análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva resta inconteste através do Auto de Exibição e Apreensão à fl. 80 e Laudo Pericial às fls. 93, os quais comprovam a apreensão de cocaína. Por sua vez, a autoria está arrimada nos depoimentos das testemunhas que, não obstante sejam os policiais que efetuaram a prisão do apelante, revestem-se da mesma validade que os de qualquer testemunha.4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO’ (fl. 62).



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas no momento do flagrante, considerando a ausência de justa causa para abordagem policial e para as buscas pessoal e veicular.



    (…) Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    (…) O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente, na condução de veículo automotor, ao avistar a viatura policial, acelerou o veículo bruscamente na intenção de empreender fuga, no que foi contido pelo policiais.



    Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto”.



    2. O impetrante reitera a alegação afastada no Superior Tribunal de Justiça de “nulidade da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, uma vez que esta foi lastreada em provas obtidas ilicitamente por meio de busca veicular e pessoal irregular, tendo em vista que o motivo que a guarnição policial utilizou para realizar a abordagem foi que o paciente, supostamente, ‘acelerou bruscamente’ ao ver a viatura policial, afrontando a jurisprudência das Egrégias Cortes Superiores”.



    Narra que, “no dia 13/08/2022, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina, quando em certo momento, avistou o veículo que era dirigido pelo paciente e este, ao avistar a viatura policial, acelerou bruscamente.



    O condutor continua relatando que, após a aceleração brusca, a guarnição resolveu abordar o paciente e que ele já foi abordado na frente de sua residência, enquanto aguardava o portão abrir.



    Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o paciente.



    Em revista ao veículo do paciente, foi encontrado abaixo do banco material entorpecente que motivou a lavratura do flagrante.



    Vale ressaltar que desde o início, o paciente refutou esses fatos, afirmando que não possuía drogas consigo e que, na realidade, a polícia já lhe abordou pedindo que entregasse material entorpecente, que não sabia do que estavam falando, mas os policiais insistiram e, quando da apresentação do paciente, já apareceram com o material ilícito apresentado.



    Por estes fatos, o paciente foi paciente encaminhado à delegacia para o procedimento de praxe.



    O processo transcorreu naturalmente, sendo oferecida a denúncia, foi pautado audiência de instrução e julgamento.



    Na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 22/03/2023, ao término da instrução, sobreveio sentença condenatória, condenando o paciente nos crimes do artigo 33 da Lei de Drogas (7 anos, reclusão).



    Diante da sentença, o paciente apresentou recurso de apelação ao Tribunal Estadual, onde em julgamento do recurso, o douto desembargador relator entendeu por negar provimento ao recurso defensivo.



    Chama a atenção que o fundamento utilizado pelo douto desembargador relator é que a aceleração brusca é motivo para se realizar a abordagem policial, entendimento este diverso do ensinado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores”.



    Sustenta que “deve-se exigir elementos probatórios para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, elementos estes que traga a fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de ‘drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’.



    Além disso, também é preciso que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’ (Min. Rogério Schietti). Há, portanto, uma necessária ‘referibilidade’ da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o fito de que as abordagens policiais não ocorram baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal.



    (…) Ora, o fato de, posteriormente a abordagem, serem encontrados objetos ilícitos, isso por si só, não convalida a ilegalidade prévia, tendo em vista que é necessário que o elemento ‘fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferido com base no que se tinha antes da abordagem”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que seja concedida o pleito liminar para que se determine a suspensão do cumprimento da execução penal, até o julgamento do mérito da presente ordem de habeas corpus;



    b)No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo para:



    b.1) que seja reconhecida a nulidades da abordagem pessoal/veicular ocorrida, bem como pela imprestabilidade das provas ali obtidas e, por derivação, qualquer outra posteriormente, nos termos dos arts. 157, “caput” e §1º, e 564, IV, do CPP, c/c art. 5º, XI, da Constituição Pátria;



    b.2) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja concedida a ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade apontada (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 893.945.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia:



    “(...) Conforme narrativa dos fatos exposta nos autos, no dia 13/08/2022, por volta das 18h, na Rua Tupiniquim, Comunidade Monte Sinai, Bairro Cidade Nova, nesta cidade o denunciado transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo narrativa das testemunhas, durante patrulhamento de rotina no local indicado acima, avistaram um veículo que era conduzido pelo ora denunciado, o qual, ao avistar a viatura, acelerou bruscamente.



    Em ato contínuo, a guarnição o acompanhou e o abordou quando ele abria o portão de sua casa, encontrando no veículo, sob o banco do passageiro, dois tabletes de drogas.



    Diante desses fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado, que foi, conduzindo ao DP juntamente com o material apreendido para as providências de praxe.



    (…) Submetidas à perícia, as substâncias apreendidas testaram positivas para COCAÍNA (2.120 gramas), conforme descrito no Laudo Definitivo de Exame Em Substância de fls. 93, comprovando a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006”(sic).



    Em 22.3.2023, o juízo da Quarta Vara Especializada contra Crimes de Tráfico e Uso de Entorpecentes da comarca de Manaus/AM condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de sete anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Foi negado o direito de recorrer em liberdade, pela subsistência dos fundamentos cautelares para a prisão: “nego o direito de recorrer em liberdade, não cabendo relaxamento, tampouco a liberdade provisória, tendo em vista que o teor da sentença se tratar de regime inicial fechado, conforme determinação legal, além disso, o condenado é reincidente, motivo suficiente para manutenção da prisão preventiva, conforme tribunais superiores; adicionado a isso, o perigo que o condenado representa para a coletividade se solto permanecer, ameaçando para a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP”.



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0735318-46.2022.8.04.0001, na qual asseverou a nulidade em razão da abordagem policial. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação e não acolhendo a alegação de nulidade suscitada:



    “(...) o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de que as provas obtidas no momento de sua prisão são nulas, uma vez que teriam sido obtidas mediante abordagem imotivada e violação de domicílio, estendendo-se a nulidade a todas as demais provas daquelas derivadas.



    Em que pese a argumentação sobre a ilegalidade da abordagem policial e por consequência, a nulidade processual, ao revés do alegado, o conjunto de provas firmado tanto em sede inquisitorial quanto na fase judicial se mostrou idôneo e suficiente a apontar que os policiais tiveram fundada razão para efetivar a abordagem, tendo em vista que a abordagem se deu somente em razão do apelante ter acelerado bruscamente seu veículo, o que por si só, já seria motivo para a polícia pará-lo.



    Convém esclarecer que as apreensões de objetos realizadas em automóvel são equiparadas a busca pessoal, que prescinde de autorização judicial apenas quando fundadas em indícios de suspeita de ocultação de prova ou elemento de convicção dos fatos investigados, nos termos dos artigos 240, § 2°, e 244 do CPP (…).



    Ademais, é cediça que a atuação policial, principalmente no patrulhamento ostensivo, tem a finalidade de prevenir a prática delitiva. Dessa forma, a lei não exige para que seja legal a abordagem que haja provas de autoria ou materialidade, tampouco que a guarnição policial presencie atos executórios, pois evaziar-se-ia a função preventiva.



    Conforme se observa na denúncia às fls. 148/151, ‘durante patrulhamento de rotina no local indicado acima, avistaram um veiculo que era conduzido pelo ora denunciado, o qual, ao avistar, acelerou bruscamente. Em ato contínuo, a guarnição o acompanhou e o abordou quando ele abria o portão de sua casa, encontrando no veículo, sob o banco do passageiro, dois tabletes de drogas.’



    Portanto, infere-se a partir dos elementos probatórios colacionados aos autos que os policiais possuíam fundadas razões para realizar a abordagem pessoal e veicular, tendo em vista que o réu empreendeu fuga no momento que avistou a guarnição policial.



    (…) Desta forma, não se constata qualquer ilegalidade na abordagem policial realizada.



    Em relação a alegada violação domiciliar, essa também não merece prosperar, tendo em vista que antes da entrada no imóvel, havia claros e incontroversos indícios de que ali se encontrava em situação de flagrância, o que autorizava, portanto, a adentrar o imóvel e cumprir a missão que lhes fora incumbida pelo Estado.



    Nesta esteira, não há motivos capazes de ensejar dúvidas quanto ao testemunho dos agentes policiais, os quais se revestem de legitimidade e alto valor probatório, sendo suficientes, na hipótese, para firmar a convicção do juízo quanto à existência de situação prévia que culminou com o ingresso na moradia onde se encontrava o apelante.



    Em que pese os argumentos da defesa, não obstante a Constituição Federal assegure a inviolabilidade do domicílio, a própria admite a mitigação dessa regra nas restritas hipóteses elencadas no artigo 5º, em seu inciso XI, dentre as quais, o flagrante delito.



    Neste diapasão, imperioso ressaltar que a ausência de mandado judicial para entrada na casa mostra-se, no caso concreto, irrelevante, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, sendo, por conseguinte, dispensável mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do agente, com o intuito de reprimir e fazer cessar a prática delituosa”.



    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, manteve o julgado de segunda instância, concluindo inexistente nulidade na espécie:



    “O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente, na condução de veículo automotor, ao avistar a viatura policial, acelerou o veículo bruscamente na intenção de empreender fuga, no que foi contido pelo policiais.



    Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto”.



    7. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 230.232, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou, em caso análogo ao destes autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus” (HC n. 230.232 – AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.10.2023).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou sobre o tema objeto da controvérsia destes autos: “A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.” (ARE n. 1.458.795 AgR – segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.2.2024).



    8. Ademais, considerada incontroversa nas decisões antecedentes a existência de “fundada suspeita (...) porque o paciente, na condução de veículo automotor, ao avistar a viatura policial, acelerou o veículo bruscamente na intenção de empreender fuga, no que foi contido pelo policiais”, anoto que, para rever essa conclusão e analisar a tese do impetrante de nulidade, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora